Tribunal: STF
Processo: RE 463257
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento do dispositivo constitucional tido por vulnerado,
além de  se tratar de controvérsia relativa ao preenchimento de
requisitos para ascensão funcional de policial militar, que demanda
reexame de legislação local, fatos e provas (Súmulas 282, 280 e
279); questão decidida à luz de legislação infraconstitucional -
cuja validade não se questionou, donde a impertinência da invocação
do art. 61, § 1º, II, f, da Constituição Federal